Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
D E S P A C H O Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 6 de dezembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito